Tribunal: TJSP
Processo: 1500091-59.2018.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Prova suficiente – Firmes e seguras palavras da ofendida, afinadas com as da sua filha adolescente, não abaladas pela pueril e escoteira negativa de autoria - Absolvição – Impossibilidade – Recurso defensivo desprovido com correção, entretanto, do erro material no dispositivo da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500091-59.2018.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante
APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
para correção de erro material no dispositivo e negaram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
2
Apelação Criminal sem revisão no 1500091-59.2018.8.26.0204
Origem: Vara Única/General Salgado
Magistrado: Dr. Heitor Katsumi Miura
Apelante: APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 38200
APELAÇÃO
AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES
DOMÉSTICAS Prova suficiente Firmes e seguras palavras da
ofendida, afinadas com as da sua filha adolescente, não abaladas
pela pueril e escoteira negativa de autoria - Absolvição

Impossibilidade Recurso defensivo desprovido com correção,
entretanto, do erro material no dispositivo da r. sentença.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. sentença de
fls. 116/119 que o condenou por incursão ao art. 147, caput, c.c. art.
61, II, “f”, do Código Penal, a pena de 02 meses de detenção, em
regime aberto.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
16 de outubro de 2018, por volta das 19h30, prevalecendo-se das
relações domésticas, o réu ameaçou sua ex-convivente Maria Rosa
de Lima, por telefone, causar-lhe mal injusto e grave. Segundo
apurado, APARECIDO efetuou diversas ligações para a vítima
proferindo ameaças dizendo que “estava se dirigindo até sua residência e
iria matar a ela e sua filha Vitoria” (sic) (fls. 41/42).
Inconformado, aponta preliminarmente erro na
r. decisão que o condenou por incursão ao art. 147, § 2o, “f”, do
Código Penal, tipo-penal inexistente e, no mérito, busca absolvição
por insuficiência de provas, já que ninguém ouviu a ligação durante a
qual teria havido a ameaça que, de resto, não surtiu efeito, já que a
ocorrência somente foi registrada depois de 2 dias (fls. 121/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
3
Ofertadas as contrarrazões (fls. 128/130), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso (fls. 137/141).
Relatei.
Em primeiro lugar tem razão, realmente, a
combativa defesa, já que constou que a condenação se deu por
ofensa ao art. 147, § 2o, II, “f”, do Código Penal, em decorrência de
evidente erro material corrigível a qualquer tempo, até porque ficou
claro que depois de denunciado por incursão ao art. 147, caput, do
Código Penal, o culto magistrado monocrático entendeu presente a
agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo Estatuto Repressivo e, por
erro de grafia, concatenou os 2 dispositivos, criando um inexistente
sem, contudo, trazer qualquer prejuízo ao réu.
Corrige-se, portanto, o erro para que conste,
como se vê no relatório deste voto, que a condenação foi por
incursão ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, do Código Penal.
No mérito, melhor sorte não acompanha o réu.
Ainda que não haja prova material da conduta,
como aponta o defensor, como a conduta praticada não deixa
vestígios, ela não é conditio sine quae non para a condenação que, para
ocorrer, deve estar apoiada, como ocorreu na presente hipótese, na
prova oral, sobretudo a colhida e armazenada na mídia digital que
acompanha os autos.
A vítima Maria Rosa, na Polícia, ratificando o
histórico do Boletim de Ocorrência, confirmou que manteve um
relacionamento amoroso com APARECIDO durante 03 anos, estando
separado havia 08 dias, sem filhos de tal relacionamento que
sempre foi conturbado, principalmente quando ele ingeria bebida
alcoólica, já tendo sido agredida com uma garrafa de cerveja na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
4
cabeça além de outra vez com um soco em seu rosto, mas como
tinha esperança que ele mudasse de comportamento, resolveu não
fazer o registro das ocorrências. Contou que na data dos fatos
estava em casa com sua filha Vitória de Lima, fruto de outro
relacionamento, quando APARECIDO telefonou e perguntou onde
estava, tendo dito que estava na casa da vizinha. Ele, contudo, dizia
que era mentira e que estava ouvindo vozes de crianças, tendo
passado o telefone para sua vizinha, tendo ambas percebido que ele
estava embriagado. Nesse momento lembrou que Vitória estava
sozinha em casa e, com medo, voltou para lá, onde recebeu mais
ligações de APARECIDO que dizia que estava indo para sua casa e
iria matar ela e sua filha Vitória (fls. 06).
Em juízo repetiu que estando separados depois
de um relacionamento que durou cerca de 3,5 anos, o réu ligou
algumas vezes, bêbado, e passou a proferir ameaças dizendo que iria
matar ela e a filha e que estava no seu quintal. Disse que ele ligava
“direto” e dizia que estava no quintal, na sua mesa e iria matar as
duas. Sua filha ficou muito assustada e chamou a Polícia que fez
uma vistoria, mas não o encontrou e, inclusive, quando a Polícia
estava na sua casa, ele ligou de novo. Sua filha de 14 anos queria ir
embora da cidade, tendo ficado com medo. O policial a tranquilizou,
mas mesmo assim sua filha não ficou tranquila, tendo sido orientada
a ir ao Distrito Policial pedir medida protetiva.
A defesa perguntou o motivo da demora em
lavrar o boletim de ocorrência, o que aconteceu somente depois de
dois dias, mas a interrompeu enquanto explicava que “No dia não
tava tendo ninguém lá no...”. Em seguida perguntou por que não
lavrou o boletim de ocorrência com a própria polícia militar que
estava no dia em sua casa, ao que respondeu que “acha que era de
fora, acho não sei se não podia”. Repetiu, ainda, que estava na casa
da vizinha quando houve a primeira ligação que, inclusive, foi
escutada por Fernanda.
A adolescente Vitória afirmou ter visto, por
diversas vezes, o réu ofender sua mãe com xingamentos e também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
5
agredindo. Confirmou que sua mãe nunca registrou nenhuma
ocorrência, na esperança que ele melhorasse, mas no dia dos fatos,
sua mãe voltou da casa da vizinha dizendo que ele estava ligando e
dizendo que mataria ambas e depois se mataria, que ela deveria
abrir o portão, caso contrário pularia o portão e entraria na casa.
Contou que APARECIDO ligava constantemente para sua mãe e,
numa das ligações, disse que estava sob a mesa e desligou o
telefone, oportunidade em que ela chamou a Polícia, sua mãe abriu o
portão e os policiais vasculharam a casa, mas não o encontraram,
tendo sido orientadas a lavrar boletim de tal ocorrência. Afirmou,
por fim, temer por sua integridade física (fls. 32).
Em juízo apontou o réu como uma pessoa “até
que legal, bom”, mas que quando bebia, ficava agressivo. Repetiu que
no dia dos fatos ele ligou falando que estava dentro de casa e que
iria matar sua mãe, ela e depois iria se matar. Lembrou que sua mãe
ficou preocupada, embora ela tenha ficado desesperada. Indagada,
repetiu que “Ele ameaçou sua mãe de morte, disse que estava
dentro de casa, que ia matar ela, eu e depois ia se matar”.
Indagada pela defesa explicou que sua mãe
estava na casa da vizinha quando ele ligou e, depois, na sua casa ele
ligou mais uma vez antes da chegada da Polícia.
Fernanda Borges Padovez, vizinha havia 5 meses
do casal que conhecia havia um tempo, ouviu quando Maria recebeu
uma ligação do réu, que ficou no “viva-voz” e durante a qual,
aparentando estar embriagado, APARECIDO proferiu palavras de
baixo calão, embora não tenha ouvido ameaças. Contou que durante
o tempo em que ela esteve em sua casa o réu ligou ao menos 4 vezes,
tendo ela atendido 2, nas quais ele a xingou. Encerrada a última
ligação, Maria disse que precisava ir para a casa dela e foi embora
e, depois, contou que o réu havia ligado para ela, ameaçando-a, bem
como a filha, dizendo que estava na casa delas, mas não sabe se tal
fato foi anterior ou posterior às ligações recebidas na sua casa.
Disse que APARECIDO sempre bebeu muito e sempre xingou muito
Maria (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
6
Em juízo confirmou que Maria estava na sua casa
quando APARECIDO ligou xingando, bem embriagado, não sabendo
se ele ligou de novo, embora Maria tenha comentado que ele ligou e
a ameaçou, o que não sabe se é verdade, pois não estava presente.
Disse que era vizinha quando eles moravam juntos e que eles
discutiam às vezes, mas não sabe se ele era agressivo quando bebia,
pois não frequentava a casa deles. À defesa disse ter ouvido uma
das ligações repetindo, contudo, que ouviu apenas xingamentos, mas
não ameaças.
Eduardo
Sueto
Yonekawa,
chamado
como
testemunha da defesa, confirmou ter atendido à ocorrência, pois
segundo a vítima, o réu dizia que ele estava no quintal, tendo feito 2
buscas que resultaram infrutíferas. Enquanto estava lá o réu ligou
novamente, mas quando a vítima passou o telefone para ele,
APARECIDO desligou. Contou que iniciaram buscas na região, pois
entendeu prioritário encontrar o suspeito, tendo orientado Maria a
ficar em casa e, caso ele aparecesse, ligar 190, caso contrário fosse
à Delegacia ou ao Fórum buscar medidas protetivas e registrar
boletim da ocorrência.
O réu, na Polícia, confirmou ter mantido
relacionamento com Maria por 3 anos e meio, estando separados
havia 2 semanas. Assentiu, ainda, que durante o relacionamento
sempre discutiam, mas afirmou que durante uma das discussões
Maria partiu para cima dele que estava com uma garrafa na mão e,
para se defender, acabou acertando a garrafa na testa dela, sem
intenção de agredi-la. Disse, ainda, que ela o agrediu algumas vezes,
inclusive o lesionando, embora não tenha registrado tal ocorrência.
No dia dos fatos, disse que estava deitado em sua cama, e tendo
ingerido “um pouco de bebida alcoólica”, resolveu ligar para Maria
dizendo que estava em casa e depois desligou o telefone, negando tê-
la ameaçado ou a filha dela, bem como ter conversado com a vizinha
tendo tido, apenas, a intenção de brincar com ela (fls. 14).
Em juízo confirmou ter feito as ligações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
7
xingamentos, mas manteve a negativa quanto às ameaças. Disse que
não foi à casa de Maria, nem falou com a filha dela no dia. Afirmou
que estava deitado na sua casa e havia ingerido bebida alcoólica e,
estando separados havia 2 semanas, ligou e xingou, para brincar
“foi fazer uma brincadeira, nada mais”. Alegou que ela “o
desacatou”, o xingou e, por isso, revidou e que ela sempre o agredia.
Ao MP confirmou ter medida protetiva de afastamento da vítima em
razão dos fatos.
Diante de tal panorama não restam dúvidas
sobre a responsabilidade criminal do réu.
A vítima não teria razão, pelo que consta dos
autos, para criar uma falsa inculpação, tendo sido sua narrativa
confirmada tanto por sua filha adolescente, que trouxe
depoimentos uníssonos, quanto pelas demais testemunhas.
A defesa afirma, primeiro, que o fato de
ninguém ter ouvido as ameaças torna a prova insuficiente, mas
olvida que as ameaças, ainda mais no âmbito das relações
domésticas, normalmente acontecem entre as partes envolvidas.
Buscou, de outro lado, demonstrar que a
ofendida não ficou temerosa a ponto de a conduta configurar o
crime de ameaça, já que demorou a lavrar o boletim de ocorrência.
Para tanto, depois que questionar os motivos da
vítima, sem aguardar pela resposta, trouxe aos autos como
testemunha defensiva o policial que atendeu à ocorrência.
Do relato do policial, contudo, fica claro o temor
da ofendida, já que afirmou ter realizado 2 revistas no imóvel e, na
sequência, ter elegido como diligência prioritária encontrar o autor,
que poderia estar nas redondezas e cumprir as ameaças.
Acertado, assim, o entendimento do culto
magistrado monocrático
“comprovou-se a autoria também pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500091-59.2018.8.26.0204 -Voto no 38200 - RA
8
declarações das testemunhas que apontaram o réu como sendo a pessoa que fez
as ligações com ameaças. As teses defensivas não aproveitam. A prova é
suficiente para demonstrar que o réu efetuou as ligações à vítima, inclusive
xingando a vítima, ocasião em que também proferiu ameaça de morte. O próprio
réu confirma ter realizado ligação, inclusive com xingamentos, apesar de negar
ameaça. Os elementos são desfavoráveis a tese defensiva já que crível a versão
oferecida pela vítima que o réu naquele momento em que xingava a vítima,
também a ameaçou” (sic) (fls. 118).
De absolvição, portanto, não cabe sequer cogitar-
se.
A pena, dosada com critério e justificação e que
sequer integra a insurgência defensiva, fica mantida tal qual
lançada.
Posto isto, ACOLHO a preliminar para correção
de erro material no dispositivo e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a condenação de APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA
por incursão ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, do Código Penal, a
pena de 02 meses de detenção, em regime aberto.
EDISON BRANDÃO
Relator